Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013116-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), INDIO WALDIR FLORIANO CINTA LARGA - CPF: 710.523.671-00 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHAS – INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PEDIDOS DA PARTE AGRAVADA NÃO ANALISADOS - ADIAMENTO PARA INTIMAÇÃO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – COERÊNCIA COM A FASE PROCESSUAL –
ERROR IN JUDICANDO
, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PROPÓSITO DE REEXAME DA MATÉRIA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que o acórdão manteve a decisão agravada que, depois de consignar que o pedido do agravado, de apresentação do rol de testemunhas apenas 30 dias antes da data, não foi analisado pelo Juízo na época apropriada, designou nova audiência de instrução e julgamento e autorizou a intimação das testemunhas indicadas pelo agravado, e não considerou preclusa a prova apenas pelo fato de antes ter determinado que fosse justificada a necessidade da prorrogação.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao Agravo de Instrumento do embargante e manteve a decisão que, em Ação de Interdito Proibitório, designou nova audiência de instrução e julgamento e determinou a intimação, via oficial de justiça, das testemunhas indicadas pelo réu/agravado (ID. 229598688).

O embargante se insurge contra o entendimento da Câmara julgadora de não configuração da preclusão da prova oral, visto que em 19-9-2023 foi marcada a audiência para 15-5-2024, momento em que foram concedidos 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, com despacho publicado no DJe de 20-9-2023, de modo que o prazo transcorreu em 11-10-2023.

Alega que requereu em
10-10-2023
a dilação desse prazo para 30 dias antes da audiência; que em
4-3-2024
, foi intimado para justificar a necessidade da prorrogação, mas permaneceu inerte.

Diz que impugnou referida prova em 11-3-2024, de maneira que a decisão do Juízo de origem é equivocada, até porque está amparada no artigo 455, §4º, II, do CPC, mas desprovida de fundamentação; que a intempestividade é manifesta; e que houve afronta ao ordenamento processual e ao princípio da isonomia.

E mais, que “
não se pode concordar com o temperamento encontrado para fundamentar o desprovimento do Agravo
”, nem com a assertiva de que não se operou a preclusão; que, ao contrário do que foi registrado no aresto, os pedidos do agravado foram analisados, já que lhe foram conferidos 5 dias para indicar a imprescindibilidade da ampliação do prazo, e que tampouco foi esclarecida a intimação por oficial de justiça.

Aponta também
error in judicando,
uma vez que o acórdão partiu de premissa equivocada, pois a motivação nele contida está dissociada da realidade fática “
e das provas coligidas aos autos
”.

Argui contradição no julgado na parte em que consta que os pedidos do agravado não foram apreciados, quando, na verdade, ele foi intimado para mostrar a indispensabilidade da dilação pleiteada.

Por fim, diz que tanto a decisão como o acórdão não estão fundamentados, e prequestiona a matéria (ID. 231498183).

Contrarrazões
pelo não provimento (ID. 233976691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao negar provimento ao Agravo de Instrumento do embargante, a Câmara julgadora
assim consignou
:

“Como destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada neste Agravo, o Interdito foi ajuizado em 2018, e depois de várias intercorrências processuais o feito foi saneado bem como designada a audiência de instrução e julgamento para quase um ano depois (ID. 215276661 - Pág. 480).

O agravado requereu a apresentação do rol de testemunhas em 30 dias antes da audiência, além da intimação pela via judicial (ID. 131474246 – autos em primeiro grau), o que, no entanto, não foi analisado.

Em 22-11-2023 ele indicou o respectivo rol (ID. 13500746 – lide em primeiro grau), o que a princípio não seria extemporâneo, já que a referida pretensão foi apreciada somente no dia da audiência (8-5-2024), ocasião em que foi proferida a decisão ora combatida, cujo teor é o seguinte:

“(...)

Em detida análise, verifica-se que os petitórios formulados pela parte requerida nos Ids. 131474246 e 135007463 não foram apreciados.

Sendo assim, em observação à manifestação de necessidade de intimação das testemunhas através de Oficial de Justiça, cabe ressaltar o que dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;”

Portanto, priorizando pelos princípios do contraditório e ampla defesa, necessário se faz a adoção de medidas práticas para se evitar a supressão dos direitos processuais garantidos aos litigantes.

Dessa forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento presencial para o dia 12 de julho de 2024 às 15:00 horas, ficando as partes devidamente intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. (Id n. 154998789 – em primeiro grau)”.

Não obstante o agravante argumentar a preclusão dessa prova, ele próprio informa que a audiência foi marcada em outubro de 2023 para realização em 8-5-2024, momento em que foram concedidos 15 dias para especificação das testemunhas.

O Juízo da causa, por sua vez, ao redesignar a audiência esclareceu que alguns pedidos formulados pelo agravado não foram apreciados na época, inclusive o de entrega do rol 30 dias antes da data designada.

Esse fato por si só afasta a arguição de preclusão da prova.

E mais, em consulta aos autos em primeira instância infere-se que o Interdito tramita conexo com a Ação Reivindicatória. Desse modo, seguramente a instrução probatória está sendo de forma conjunta.

Importante ressaltar que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal tão somente examinar se há abuso ou teratologia no decisum, o que não se vê na hipótese desta lide. Na verdade, não há motivo algum para alterá-lo neste momento processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso”.
(ID 229404672).

Como visto, não há
error in judicando
, omissão, contradição ou falta de fundamentação, sendo nítido o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a sua intenção de reapreciação da matéria. Porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Importante registrar que foi o próprio Juízo de origem quem informou que os pedidos do agravado não foram analisados. E mais, ainda que tenha havido intimação para demonstrar a necessidade da dilação do prazo, o pedido principal, de apresentação do rol apenas 30 dias antes da audiência (designada quase um ano antes), não foi apreciado, o que afasta a arguição de preclusão da prova.

Ademais, constou com clareza no aresto que o Interdito tramita conexo com a Ação Reivindicatória; logo, não há equívoco na decisão agravada e tampouco vícios no acórdão.

Importante ressaltar que o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas sim examinar aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que não basta a simples alusão a esse interesse, sendo indispensável a presença de alguma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024